Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-64.2023.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-64.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIO DOS ANJOS NOBRE - CPF: 063.299.611-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa. A parte autora, em recurso, alega ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do CPC, é válida mesmo sem a intimação pessoal da parte autora para promover o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Não havendo nos autos comprovação de que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente, o ato de extinção é inválido, violando princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é nula quando não há intimação pessoal da parte autora, necessária para promover o andamento processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0007109-45.2015.8.11.0006, Relª. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.05.2022; TJMT, RAC nº 0000073-13.1997.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022; TJMT, RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial proposta contra Fábio dos Anjos Nobre, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, ao fundamento de abandono de causa pela parte exequente.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte autora nem publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) dirigida ao patrono constituído nos autos, especialmente aquele cuja intimação fora expressamente requerida desde a inicial, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC. Alega que a extinção do feito ocorreu sem observância do procedimento legalmente exigido.

Segue ressaltando que o juízo de origem incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a certificação de decurso de prazo que embasou a extinção se deu sem que houvesse intimação válida, tampouco observância à Resolução CNJ nº 569/2024, a qual determina que a contagem de prazo se dá exclusivamente após publicação no DJEN.
Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário, proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT em face de Fábio dos Anjos Nobre, com fundamento na inadimplência de contratos representados por cédulas bancárias, cujo valor consolidado à época da propositura alcançava a quantia de R$ 22.627,03.

Durante o curso processual, o douto magistrado
a quo
concluiu pela existência de desídia da parte autora, reputando ausente a prática de ato necessário ao regular andamento do feito, não obstante suposta intimação anterior, e por isso julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id.

324970884).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte autora nem publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) dirigida ao patrono constituído nos autos, especialmente aquele cuja intimação fora expressamente requerida desde a inicial, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC. Alega que a extinção do feito ocorreu sem observância do procedimento legalmente exigido.

Segue ressaltando que o juízo de origem incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a certificação de decurso de prazo que embasou a extinção se deu sem que houvesse intimação válida, tampouco observância à Resolução CNJ nº 569/2024, a qual determina que a contagem de prazo se dá exclusivamente após publicação no DJEN. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
”
(RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.05.2022 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora.
Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 - negritei).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
– ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo
.

Sentença cassada. Recurso provido.”
(RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

In casu
, compulsando os autos verifico que a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação pessoal da parte autora especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.

Assim, com a devida vênia, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa, o que não vislumbro no presente caso, diante dos impulsionamentos da parte autora.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos.
Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1º),
lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6º), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025